Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703423-80.2022.8.07.0002 DECISÃO A apelante interpõe agravo interno (id 60450887) contra o acórdão 1.858.386 (id 59157578), que deu provimento parcial ao apelo. O agravo é inadmissível, por ser inadequado para impugnar decisão colegiada (CPC 1.021, caput). A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro. Ademais, os recursos extraordinários, se cabíveis, seriam dirigidos a órgão judicial diverso e com prazo diferente. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1.339.263, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator